Tribunal: STF
Processo: ARE 1531362
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA PROVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANISTIADO. SUSTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM OBSERVÃNCIA AO TEMA 839 DO STF. REVISÃO DOS ATOS DE ANISTIA RELATIVOS À PORTARIA 1.104/64 DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENSÃO DECORRENTE DO ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA” (eDOC 5 – ID: 1d1b8fb7, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser mantida a condição de anistiado político do de cujos da recorrente, pensionista do ex-militar.



    Narra-se que seu falecido marido fora agraciado com a anistia política por meio da Portaria nº 2.383/2003, do Ministério da Justiça, tendo esta sido anulada por meio da Portaria nº 3.735/1VP/2023.



    Alega-se que, no dia 26 de Maio de 2023, o Sr.º EDISIO FRANCISCO DA ROCHA, veio a óbito, e somente havia sido excluído da relação de anistiados, através da portaria nº 3735/1VP, no dia 12 de Julho de 2023, ou seja, não poderia o de cujus ser excluído da relação de anistiados através de portaria publicada dois meses após o seu óbito, ferindo diretamente o direito a ampla defesa e contraditório, bem como gerando uma insegurança jurídica evidente, pois já teria ido a óbito no momento de sua exclusão, ponto esse relevante, para concluir pelo direito a Recorrente de recebimento ao benefício de pensão por morte de seu esposo falecido, pois na ocasião do óbito ainda constava na relação de anistiados (eDOC 6 – ID: bb48cfcf, p. 12).



    Defende-se, assim, a nulidade do ato administrativo que anulou a portaria de anistia.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Benefício decorrente de anistia concedida a militar, revogada pela Portaria Interministerial 134/11. Autotutela administrativa. Tema 839. Falta de prequestionamento. – Requer-se o não provimento do agravo” (eDOC 18 – ID: 117a1c51, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que resta prejudicada a análise acerca da legalidade da Portaria que anulou a anistia do ex-militar, sob o fundamento de que os efeitos do ato impugnado foram considerados válidos por decisão proferida em mandado de segurança que reconheceu a legitimidade da revisão da Portaria nº 1.104/64. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A questão devolvida à apreciação cinge-se ao direito de a parte autora perceber o benefício da pensão por morte de cônjuge, devido à condição de militar anistiado, com o pagamento dos valores retroativos. 



    De uma análise dos autos, tem-se que o de cujus, cujo óbito se deu em 26.05.2023 (id. 4058400.13774440), percebia indenização reparatória diante da anistia política reconhecida mediante a Portaria 2.383, de 9 de dezembro de 2003 do Ministério da Justiça (id. 4058400.13774445). Entretanto, nos termos afirmados pelo militar, a Portaria Interministerial 134/11 determinou a suspensão do referido benefício com esteio na Portaria 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964, do Ministério da Aeronáutica. (fls. 53-74 do arquivo do processo em PDF crescente) 



    Posteriormente, em consulta a documento anexado pela União (id. 4058400.13880217 - fl. 35 do arquivo do processo em PDF crescente), tem-se que o benefício foi restabelecido por decisão judicial, proferida em 14.11.2022, pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do mandado de segurança 19.212/DF (Processo nº0204102-10.2012.3.00.0000). Tal provimento reconheceu a decadência para a Administração anular a anistia do militar (id. 4058400.13880217 - fls. 49-53 do arquivo em PDF crescente).



    Ocorre que, após decisão do STF no bojo do RE 817.338 DF (Tema 839), com o retorno do feito ao Superior Tribunal de Justiça, houve retratação do provimento com a denegação da segurança. Entendeu-se, em observância ao tema citado que, "no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas." (fls. 49- 52 do arquivo do processo em PDF crescente). 



    Deste modo, consoante exposto no Ofício nº 3128/2SAJ2/36546 (id. 4058400.13880217 - fl. 35 do arquivo em PDF crescente), houve suspensão do pagamento de reparação econômica ao falecido, nos termos da Portaria DIRAPnº 3.735/1VP, de 12 de julho de 2023. Ressaltou-se, portanto, que não cabe a transferência do benefício citado à autora uma vez cessada a anistia do beneficiário.



    Observe-se, por fim, que o acórdão que negou a segurança é dotado de força executória, situação, inclusive, exposta pela União (id. 4058400.13880217 - fl. 46 do processo em PDF crescente). Deste modo, resta prejudicada a análise do tema trazido a debate visto que os efeitos do ato impugnado foram considerados insubsistente por decisão superior, com validação do direito de a Administração Pública revisar os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com sustentação na Portaria 1104/64 do Ministério da Aeronáutica” (eDOC 5 – ID: 1d1b8fb7)



    Efetivamente, o que se discute nos autos não é o direito, em si, à anistia, ou seja, a subsistência de perseguição política que legitime o ex-militar a ser agraciado com a anistia política, mas sim a suposta ilegalidade do ato de revisão da anistia política pela Administração Pública, o que provocou, como consequência, o indeferimento do requerimento administrativo de pensão por morte da recorrente.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 839 da repercussão geral, assentou que, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. Eis a ementa deste precedente:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2020)



    Além disso, vale destaca que a matéria debatida nos autos já foi objeto de Mandado de Segurança, Processo nº0204102-10.2012.3.00.0000, no bojo do qual já fora reconhecida a legalidade do ato de revisão administrativa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5 – ID: 1d1b8fb7, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente